Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0724422-96.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CONSTRUTORA IPE LIMITADA APELADO: AGAPE INSTALACOES - EIRELI - ME

E M E N T A

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. PROTESTO. ANULAÇÃO. SUPOSTA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA.

Deve ser mantido o protesto levado à efeito se a suposta prova do pagamento (ainda que parcial) não demonstra efetiva pertinência entre a obrigação vindicada e determinada nota fiscal (protestada) de que supostamente seria a quitação.

Isso porque, a despeito de ser efetivamente um pagamento realizado entre credor e devedor, no caso em tela existem outras obrigações entre ambas as partes, calcadas em outras notas fiscais, em que outros pagamentos invocados para ilidir os protestos mostram ligação entre dívida e pagamento, diferentemente do caso de um protesto em específico.

No que concerne ao pedido de aposição da penalidade constante no artigo 940 do Código Civil (pagamento em dobro por cobrança de dívida já paga ou do valor correspondente ao exigido de forma indevida), a sua aplicação pressupõe a verificação de uma conduta dolosa por parte do demandante, em que se evidencia o nítido propósito de se locupletar irregularmente com produto indevido.

No caso dos autos, não restou a evidenciada a existência de má-fé diante do simples fato de haver protesto de valores oriundos de diversas relações contratuais entre apelante a apelada, mesmo tendo sido excluídas partes das cobranças.

Recurso conhecido e parcialmente desprovido.